Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803908-70.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: GERALDO MELO DA SILVA

PACIENTE: JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO PASSIVA – ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO, EXISTÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E EXISTÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA PRESENTE VIA ESTREITA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONHECIMENTO APENAS DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal.

2.
Alegação de
ocorrência de tráfico privilegiado, existência de abuso de autoridade, ausência dos requisitos da prisão preventiva e extensão de benefício concedido a corréu e predicados pessoais favoráveis.

3
.
Não conhecimento das alegações referentes a ocorrência de tráfico privilegiado e existência de abuso de autoridade na espécie, posto demandarem revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

4
. Não conhecimento do pleito de extensão de benefício concedido a corréu, vez que deve ser direcionado ao juízo a quo que concedeu a benesse, sob pena de supressão de instância.

5.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora

preso em flagrante pela Polícia Militar, na Vila Bom Jardim, no município de Pacajá, supostamente, com 298,100kg (duzentos e noventa e oito quilo e cem quilogramas) de maconha numa caminhonete Amarok, sendo que no momento do flagrante, supostamente, teria oferecido R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a caminhonete que estavam, a fim de serem liberados com a droga apreendida.

Pois bem, é sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, mormente pela expressiva quantidade de droga apreendida, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

6.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

7.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Pereira Vitor Filho.

Impetrante: Geraldo Melo da Silva.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº: 0803908-70.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Geraldo Melo da Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

José Pereira Vitor Filho
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA
.

Aduz
o
impetrante
, resumidamente,
que o Paciente JOSE PEREIRA VITOR FILHO e seu sobrinho RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA, foram presos em flagrante delito na data de 29 de novembro de 2019, por volta das 2:00hrs, em virtude de suposta prática de CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO (ARTIGOS 33 e 35 – LEI 11.343/2006). Em 29 de dezembro de 2019, a autoridade Coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva para ambos os agentes.

Alega, em resumo, ocorrência de tráfico privilegiado, existência de abuso de autoridade, ausência dos requisitos da prisão preventiva e extensão de benefício concedido a corréu e predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 28/04/2020 (Id. nº
3010225
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 29/04/2020, consoante Id nº
3022235
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 14/05/2020 (Id. nº 3076420) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ocorrência de tráfico privilegiado, existência de abuso de autoridade, ausência dos requisitos da prisão preventiva e extensão de benefício concedido a corréu e predicados pessoais favoráveis.

Inicialmente, algumas ponderações devem ser feitas.

A primeira diz respeito a não se conhecer das alegações referentes a ocorrência de tráfico privilegiado e existência de abuso de autoridade na espécie, posto demandarem revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

A segunda diz respeito a não se conhecer do pleito de extensão de benefício concedido a corréu, vez que deve ser direcionado ao juízo a quo que concedeu a benesse, sob pena de supressão de instância.

Conhece-se da presente ordem apenas no tocante a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo no Id. nº
3009732
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente está sendo denunciado, quais sejam, o tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora

preso em flagrante pela Polícia Militar, na Vila Bom Jardim, no município de Pacajá, supostamente, com 298,100kg (duzentos e noventa e oito quilo e cem quilogramas) de maconha numa caminhonete Amarok, sendo que no momento do flagrante, supostamente, teria oferecido R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a caminhonete que estavam, a fim de serem liberados com a droga apreendida.

Pois bem, é sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, mormente pela expressiva quantidade de droga apreendida, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir o requisito da garantia da ordem pública na vertente.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS e a DENEGO NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém,
26
de
maio
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020